Tribunal: STF
Processo: Rcl 77649
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. INC. II DO ART. 1.584 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. DECISÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por M C S, em 26.3.2025, contra decisão da Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento n. 0025511-08.2025.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná, pela qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. A reclamante narra que “fora presa em 31/12/2024, em tese, pela prática do crime de tráfico de drogas (...). [N]o ato da prisão[,] por sua filha de 60 dias não mamar, o conselho tutelar lhe retirou a criança e a entregou ao pai; após 05 (cinco) dias foi concedida a liberdade provisória, mas ao procurar o Conselho Tutelar fora orientada a buscar em juízo o seu direito de estar com a filha” (fl. 2).



    Relata que, “estando com moradia e emprego organizados, ajuizou a ação cabível na qual pleiteou a busca e apreensão da infante e regulamentação da guarda, alimentos e visita (...) A tutela de urgência provisória no 1º grau fora negada; por outro norte, a Reclamante e o genitor acordaram verbalmente que às visitas à infante seriam em dias alternados enquanto aguardavam a decisão judicial; o genitor estava permitindo o contato entre mãe e filha em dias alternados e a genitora diante do quadro tinha esperanças de chegarem a um acordo de guarda alternada (...) Contudo, o genitor foi alterando os dias combinados e horários até que deu um ultimato na Reclamante, mandando-a escolher um dia na semana e ir no domingo, diante disso a Reclamante agravou a decisão que negou o pedido liminar” (fl. 2).



    Informa ter o Tribunal de Justiça paranaense disciplinado provisoriamente a convivência, nos termos seguintes: “Defere-se em parte a liminar para regulamentar a convivência familiar provisória em finais de semana alternados, das 09 horas de sábado, até as 18 horas do domingo, bem como às quartas-feiras, com retirada da criança no lar paterno após o horário de trabalho da genitora e devolução na quinta-feira até as 10 horas na residência paterna, ante a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil” (fl. 3).



    Afirma que essa decisão descumpriria a Súmula Vinculante n. 10, pois “a decisão provisória exarada, afastou a incidência do art. 1.584, II do CC/02 e excluiu o direito de convivência entre mãe e filha e determinou um dia de descanso para o agravado, no qual a Reclamante deverá levar a criança para um pernoite na quarta-feira e nos finais de semana a cada quinze dias, ou seja, qualquer pessoa seja do circulo de amizade, seja família extensa, seja um hotel/creche, qualquer um pode ocupar esse múnus vazio no qual a decisão objurgada decidiu que é o lugar da Reclamante” (fl. 9).



    Sustenta ter sido afastada a incidência do inciso II do art. 1.585 do Código Civil e indaga: “Quais são as necessidades de um bebê na 1ª infância? Para a 11ª Câmara Cível, basta o leite materno, in verbis: Conforme narra a genitora, não obstante a tenra idade da criança, o aleitamento materno exclusivo havia sido interrompido antes da separação de mãe e filha por circunstâncias alheias ao conflito aqui exposto. Portanto, não está identificada situação de risco no caso concreto, em sede preliminar. Desconsiderou que devido a tenra idade da infante, os cuidados maternos são presumidos, cabe a reclamante referido direito que é assegurado pelo 6º princípio da Declaração Universal dos Direitos da Criança” (fl. 10).



    Argumenta que “o órgão fracionário, por meio de seus apontamentos mostra que a questão já está decidida no caso em tela: a mãe por ter sido presa e estar em liberdade provisória, em tese, pela prática de um ilícito, não pode mais desenvolver com a filha o vínculo afetivo” (fl. 11).



    Acentua que “a decisão liminar é inócua, já que o órgão fracionário usou do ardil: ‘ganha, mas não leva’ (sem data de início do cumprimento da liminar), para impedir que 12 imediatamente a mãe levasse a criança para sua casa e exercesse sem constrangimentos os cuidados maternais presumidos e indispensáveis à 1ª infância” (fl. 12).



    Assevera que a decisão reclamada “afastou a incidência do inciso II do art. 1.584 do CC/2002, tanto ao não atender as necessidades específicas da infante, hoje com quase 5 meses, como em razão da não distribuição de tempo necessário ao convívio da infante com o pai e com a mãe. Dificultou ainda mais a relação entre os genitores, ao afirmar categoricamente não haver a probabilidade do direito ante o pedido de guarda alternada, em afronta ao princípio da intervenção mínima do Estado nas relações familiares” (fl. 12).



    Pondera que “a guarda alternada é a que atende ao melhor interesse da infante na sua 1ª infância, na qual o bem jurídico protegido pelo ordenamento pátrio é o vínculo maternal e paternal, uma vez que a Constituição erigiu o AFETO como liame ressignificador das relações familiares, fortalecendo o vínculo que deverá uni-los por toda a vida” (fl. 12).



    Assevera que, “desde a sua busca pela filha no conselho tutelar, onde recebeu a orientação de procurar a justiça, o seu afastamento da infante vem sendo apoiado pelos órgãos de proteção e pelo agravado, que sob a desculpa de estar com o termo de responsabilidade se negou a qualquer acordo em relação aos cuidados da infante, mesmo quando concordou com a visita de 2h em dias alternados o fez para exaurir financeiramente a reclamante, agora se prevalece da marcha processual e de seus prazos para retirar da 1ª infância da filha a presença da mãe, sob a complacência e parcialidade do órgão fracionário e dos órgãos de proteção” (fl. 14).



    Requer os benefícios da gratuidade da justiça e o deferimento de medida liminar para determinar “a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e a determinação provisória com imediato cumprimento do regime de convivência alternado da infante MAYA BEATRIZ COSTA NASCIMENTO com seus genitores até o julgamento final da causa, nos seguintes termos: A reclamante retira a infante na segunda feira às 12 h e a entrega ao pai às 12 h de quinta-feira” (fl. 18).



    Pede a procedência da presente reclamação, “determinando-se a cassação da decisão judicial impugnada, confirmando-se a liminar, nos termos do art. 7º, § 2º da Lei 11.417/2006, com a consequente determinação do regime de convivência provisório na modalidade guarda alternada até o julgamento final da causa” (fl. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao indeferir o pedido de tutela antecipada no Agravo de Instrumento n. 0025511-08.2025.8.16.0000, a autoridade reclamada teria afrontado a Súmula Vinculante n. 10 pelo afastamento do inciso II do art. 1.585 do Código Civil. 



    Em 21.2.2025, ao examinar a ação de guarda, alimentos e convivência ajuizada por M C S contra P D NS, objetivando a definição da guarda da menor M B C N, o juízo da Segunda Vara Descentralizada da Cidade Industrial de Curitiba decidiu:



    “Sustenta que a infante esteve sob sua guarda fática, mas que, em situação recente, ela acabou sendo presa com a amiga com quem dividia residência, sendo que a menor foi deixada aos cuidados do genitor pelo Conselho Tutelar. Afirma que o pai possui um relacionamento marcado por idas e vindas com uma pessoa chamada Jéssica, a qual está cuidando da filha no lugar do requerido. Aduz que o genitor foi sentenciado criminalmente e que, aparentemente, ele a Sra. Jessica não estão mais namorando. Afirma que possui melhores condições de cuidar da criança e que ela deve ficar com sua mãe, e não com a namorada do requerido. Em que pese os argumentos apresentados pela parte autora, seria temerário deferir a guarda unilateral em favor da genitora, tendo em vista que a situação não foi devidamente esclarecida e comprovada. De acordo com a narrativa da genitora, ela própria foi presa por motivos desconhecidos, sendo que, em tese, o Conselho Tutelar deixou a filha sob os cuidados do pai, o que demanda cautela neste momento. Ademais, o documento de mov. 1.14 denota que, apesar de criminalmente condenado, o genitor não está cumprindo pena privativa de liberdade, inexistindo indícios de que ele, neste momento, não estaria exercendo os cuidados da filha. Assim, verifica-se que a situação deve ser melhor averiguada, razão pela qual indefiro o pedido de tutela provisória de urgência” (fl. 69, e-doc. 11).



    Contra essa decisão, M C S interpôs agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, indeferido, nos termos seguintes:



    “Insurge-se a parte Requerente com pretensão de concessão da guarda unilateral materna em sede de tutela provisória de urgência. (...)



    Da probabilidade do direito Da modificação da guarda em caráter provisório Conforme estabelece o § 2º do artigo 1.584 do Código Civil, havendo capacidade de ambos os genitores exercerem as responsabilidades sobre a prole comum, cabe a atribuição da guarda compartilhada: Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser: (...) § 2º Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda da criança ou do adolescente ou quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar. (Redação dada pela Lei nº 14.713, de 2023) Predomina o direito constitucional de convivência familiar ampla em paridade de direitos e obrigações na forma do artigo 1.634, inciso II do Código Civil. Instaurado litigio entre os genitores no que tange a guarda e havendo capacidade de ambos para exercer tal incumbência, cabe a fixação da guarda compartilhada, com exercício equânime das responsabilidades sobre a prole. Orienta a doutrina e jurisprudência pátrias a fixação da residência de referência ao menor com o propósito futuro de que os genitores possam, a próprio contento e de comum acordo, sob o aspecto do melhor interesse da prole, estabelecer a melhor rotina para o filho comum. Em não havendo indicativos de necessidade de urgência na regularização da guarda, estabelece o artigo 1.585 do Código Civil que seja regulamentada após o contraditório, de maneira cautelar (...)



    Os litigantes são genitores de M.B.C.N., nascida em 01 de outubro de 2024. Narra, a inicial, que os genitores mantiveram breve relacionamento no ano novo de 2024, enquanto o Agravado já mantinha um relacionamento conturbado de idas e vindas com J. 



    Desde que descobriu a gravidez, narra a autora que a postura do Agravado variou conforme o estado do seu relacionamento afetivo com J, pois em um momento duvidou da paternidade, e em outros contribuiu para as despesas da gestação. 



    Sustenta, a genitora, que desde o nascimento da filha, exerce a sua guarda de fato, enquanto o genitor contribuía para o sustento da prole levando itens de necessidade da criança em suas visitas. 



    Narra, na inicial, que residia com a filha e seu atual companheiro em um imóvel, no qual recebeu uma amiga que passava dificuldades após o abandono do filho pelo pai. 



    Contudo, essa amiga passou a vender entorpecentes na residência e, por discordarem da conduta, decidiram se mudar para São José dos Pinhais, conforme pedido de demissão realizado por seu companheiro em 19/12/2024. 



    Ocorre que a genitora, Agravante, foi presa em flagrante em 31 de dezembro de 2024 (mov. 1.10-TJPR). 



    Narra, na inicial, que a criança foi entregue aos cuidados do genitor pelo Conselho Tutelar e, desde que concedida a liberdade provisória para a Agravante, cinco dias depois, vem buscando reaver a guarda da filha, mas o Agravado e sua namorada afirmam que ela deve buscar a justiça. 



    O áudio anexado ao mov. 1.2 demonstra o genitor afirmando que possui o termo de responsabilidade a filha, confirmando o fato narrado na inicial. 



    O documento de mov. 1.10-TJPR demonstra que a genitora Agravante responderá em liberdade pela acusação da prática de tráfico de drogas. Por outro lado, a sentença condenatória anexada ao 
mov. 1.14 dos autos de origem demonstra a condenação criminal do genitor pela prática de furto em novembro de 2021. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos. Os diálogos anexados às razões do presente recurso, demonstra a troca de acusações mútuas entre os genitores sobre a conduta em relação à filha comum e a intermediação da relação entre os genitores pela namorada o Agravado, J, que dialoga com a genitora sobre as condições para visitas e cumprimento das obrigações parentais. Não obstante o conflito sobre as visitas exposto das conversas comprovadas, não há demonstração suficiente, em cognição preliminar, de que a criança esteja em situação de risco sob guarda paterna, a autorizar a concessão da tutela provisória de guarda antes de oportunizado o contraditório, na forma do artigo 1.585 do Código Civil. Com efeito, da situação demonstrada na inicial, a prisão da genitora em flagrante delito na companhia da filha recém nascida representa a exposição da criança a situação de risco, em sede de cognição não exauriente. A genitora demonstra, em sede preambular, que desde que concedida a liberdade provisória, que atualmente reside em Curitiba com seu companheiro, em residência alugada em 20 de janeiro de 2025 (mov. 1.4). Que exerce trabalho por tempo determinado de sessenta dias perante a empresa Atacadão S.A. iniciado em 03 de fevereiro de 2025 e que seu companheiro foi aprovado em processo seletivo para trabalhar como Atendente de Restaurante (mov. 1.7). Supervenientemente à interposição do recurso, a Agravante anexou ao mov. 7.2 a gravação da ligação realizada com a namorada do Agravado na data de visita combinada para 15 de março de 2025. No arquivo, a namorada do Agravado relata que, na última visita materna realizada sem aviso prévio, eles não estavam em casa e, ainda assim, a Agravante causou tumulto na porta de sua residência. (...)



    No entanto, o arquivo não representa por si só que a criança está em situação de risco, porquanto reside com o genitor no terreno próximo à residência da avó paterna. Para a decisão judicial sobre guarda, quando não evidenciada situação de risco à infante, como 
no caso concreto, deve ser oportunizado prévio contraditório, preferencialmente, como dispõe o artigo 1.585 do Código Civil para que seja priorizado o melhor interesse da criança. (...)



    Conforme narra a genitora, não obstante a tenra idade da criança, o aleitamento materno exclusivo havia sido interrompido antes da separação de mãe e filha por circunstâncias alheias ao conflito aqui exposto. Portanto, não está identificada situação de risco no caso concreto, em sede preliminar. Neste pensar, considerando que não está identificada urgência na modificação da guarda, mostra-se prudente aguardar o contraditório, na forma do citado artigo 1.585 do Código Civil. Tampouco há probabilidade do direito da Agravante para a regulamentação da guarda compartilhada na forma pleiteada no recurso, uma vez que consiste em verdadeira guarda alternada, o que afronta o melhor interesse da criança, salvo demonstração em sentido contrário, pela ausência de lar de referência devido à constante alteração de domicílio que abala a sua rotina. Para assegurar o direito fundamental à convivência familiar da criança com a genitora, em razão do conflito instaurado entre os genitores conforme demonstrado em sede preliminar, regulamenta-se a convivência provisória em finais de semana alternados, das 09 horas de sábado, até as 18 horas do domingo, bem como às quartas-feiras, com retirada da criança no lar paterno após o horário de trabalho da genitora e devolução na 
quinta-feira até as 10 horas (...)



    Inexiste perigo de dano no cenário apresentado pela Agravante, quanto à guarda paterna que foi estabelecida a partir da intervenção 
do Conselho Tutelar. Pelo dever de cautela, mostra-se razoável oportunizar o contraditório para que somente então analisar eventual modificação da guarda. Identifica-se, no entanto, perigo de dano em relação à convivência materno filial, que deve ocorrer sem embaraços, para promoção do direito fundamental da criança. Isto posto: Defere-se em parte a liminar para regulamentar a convivência familiar provisória em finais de semana alternados, das 09 horas de sábado, até as 18 horas do domingo, bem como às quartas-feiras, com retirada da criança no lar paterno após o horário de trabalho da genitora e devolução na quinta-feira até as 10 horas na residência paterna, ante a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil” (fls. 3-7, e-doc. 13).



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Para o cabimento de reclamação fundada no descumprimento da Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, é necessário que “a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afaste sua incidência, no todo ou em parte”, o que não ocorre na espécie, por se tratar de decisão liminar proferida pela Desembargadora Relatora do agravo de instrumento em foco. Portanto, a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso. Assim, por exemplo:



    “Como destaquei na decisão ora agravada, a Súmula Vinculante n. 10/STF só pode incidir nas hipóteses de julgamentos emanados de órgãos judiciários necessariamente colegiados.



    Em outras palavras: decisões ou sentenças proferidas por magistrados de primeira instância não se regem pelo princípio da reserva de plenário, cujo âmbito de incidência restringe-se ao domínio dos pronunciamentos dos colégios judiciários.



    Com efeito, o princípio da reserva de plenário consagrado pelo art. 97 da Constituição (e introduzido, em nosso sistema de direito constitucional positivo, pela Constituição de 1934) deve ser observado, apenas, por órgãos colegiados. Portanto, considerando o postulado do full bench, a inconstitucionalidade de qualquer ato estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de nulidade da decisão proferida:



    Nenhum órgão fracionário de qualquer Tribunal dispõe de competência, no sistema jurídico brasileiro, para declarar a inconstitucionalidade de leis ou atos emanados do Poder Público. Essa magna prerrogativa jurisdicional foi atribuída, em grau de absoluta exclusividade, ao Plenário dos Tribunais ou, onde houver, ao respectivo Órgão Especial. Essa extraordinária competência dos Tribunais é regida pelo princípio da reserva de plenário inscrito no artigo 97 da Constituição da República.



    Suscitada a questão prejudicial de constitucionalidade perante órgão fracionário de Tribunal (Câmaras, Grupos, Turmas ou Seções), a este competirá, em acolhendo a alegação, submeter a controvérsia jurídica ao Tribunal Pleno. (RTJ 150/223-224 , Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Esse mesmo entendimento que reconhece inaplicável a cláusula fundada no art. 97 da Constituição da República aos juízes singulares pelo fato de atuarem monocraticamente tem sido observado por eminentes Juízes desta Suprema Corte (Rcl 14.062/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI Rcl 17.392/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Rcl 19.308/CE, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, v.g.):



    Agravo regimental na reclamação. Atuação de órgão singular de primeira instância do Poder Judiciário. Súmula Vinculante nº 10. Inaplicabilidade . Agravo regimental não provido.



    1. Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF).



    2. A Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância.



    3. Agravo regimental não provido. (Rcl 17.150-AgR/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI)” (Rcl. n. 25.297-MC-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.11.2017).



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula vinculante n. 10. Decisão liminar monocrática. Não configurada violação da cláusula de reserva de plenário. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
1. Decisão proferida em sede de liminar prescinde da aplicação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) e, portanto, não viola a Súmula Vinculante n. 10. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 29.550-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018).



    7. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não se qualificando como sucedâneo recursal nem se configurando instrumento processual viabilizador de reexame do conteúdo do ato questionado. Assim, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ 
(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora